Tribunal: TJBA
Processo: 8032662-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032662-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VICTOR ABRAAO DE SOUZA SANTANA e outros Advogado(s): GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Victor Abraão de Souza Santana, investigado por crimes de estelionato (CP, art. 171) e organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º), contra ato do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, que decretou sua prisão preventiva — posteriormente revogada com imposição de medidas cautelares — com base em fatos apurados na chamada “Operação Falso Consórcio”. Sustenta-se a nulidade do flagrante preparado e a ausência de justa causa para a persecução penal, com pedido de trancamento do inquérito e revogação das medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão envolvem: (i) verificar a existência de justa causa para a continuidade do inquérito policial e da persecução penal, à luz da nulidade do flagrante preparado; e (ii) aferir a legalidade e proporcionalidade das medidas cautelares impostas ao Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento de inquérito ou ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, apenas cabível quando inequivocamente demonstrada a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. 4. A nulidade do flagrante preparado não contamina a investigação quando há prova autônoma e anterior colhida por fonte independente, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ sobre a inaplicabilidade da teoria dos frutos da árvore envenenada nesses casos. 5. O Paciente é identificado por documentos, contratos firmados em seu nome e depoimentos de vítimas colhidos independentemente do flagrante, de modo que subsiste justa causa para a investigação. 6. As medidas cautelares diversas da prisão são adequadas, necessárias e proporcionais aos fins de garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante da gravidade dos fatos, risco de reiteração delitiva e estrutura organizada do esquema investigado. 7. A via do habeas corpus não comporta exame aprofundado do conjunto probatório, tampouco serve à antecipação de juízo de mérito da futura ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: A existência de elementos probatórios colhidos por fonte autônoma e independente afasta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. O trancamento de inquérito policial via habeas corpus é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca da ausência de justa causa. As medidas cautelares diversas da prisão são legítimas quando observados os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas nem à antecipação do juízo de mérito da ação penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 391.771/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 31.10.2017; STJ, AgRg no RHC 139.242/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08.10.2021; STJ, RHC 58.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01.08.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032662-89.2025.8.05.0000, desta capital, em que figuram como Impetrante o Advogado Gabriel Messias Santana da Silva (OAB/BA nº 74.447), como Paciente VICTOR ABRAAO DE SOUZA SANTANA, e como Impetrado o Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da comarca de Salvador. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .